Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600340-19.2024.6.16.0156
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
15/12/2024
Número: 0600340-19.2024.6.16.0156

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 27/09/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Divulgação de Notícia Sabidamente Falsa, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600340-
19.2024.6.16.0156, que julgou procedente o pedido apresentado pela Coligação "Juntos Para
Fazermos Muito Mais", tornando definitiva a liminar concedida inicialmente, ao passo que aplico
multa de R$5.000,00 ao representado Cezar Gibran Johnsson, com fulcro no art. 57-D, da LE c/c art.
9º. e 9-H, da Resolução-TSE nº. 23.610/2019. (Representação Eleitoral com pedido de liminar
ajuizada pela Coligação Juntos para Fazermos Muito Mais, com fulcro nos arts. 17 da Resolução
23.608/TSE, 57-B e seguintes, da Lei Federal n.º 9.504/504/1997 (Lei das Eleições - LE) c/c os arts.
28 e seguintes da Resolução 23.610/TSE e outros dispositivos do Código Eleitoral (CE), em face de
Cezar Gibran Johnsson. Alegou que nos dias 26 e 28 de agosto, o representado veiculou em sua
conta oficial no Facebook e Instagram, algumas publicações que caracterizam grave distorção dos
fatos, configurando clara disseminação de fake news. As referidas postagens não só apresentaram
um conteúdo desinformativo, mas também distorceram de forma deliberada o direcionamento das
decisões proferidas pela 0156ª Zona Eleitoral de Rio Branco do Sul. As publicações em questão
vão além ao imputar, de maneira infundada e caluniosa, à candidata da coligação adversária o
crime de compra de votos e manipulação dos dados de pesquisas eleitorais, prática que, se
verdadeira, constituiria uma grave ofensa ao processo democrático. Não bastasse essa conduta, o
representado ainda acusou a candidata de utilizar-se de servidores públicos, obrigando-os a
comparecerem à largada de sua candidatura durante a convenção partidária, em uma evidente
tentativa de manipular a percepção pública e descredibilizar a integridade da campanha adversária.
Veja a íntegra do vídeo de 26 de agosto de 2024: Opa! Da um molhinho aí. Pessoal, estão me
perguntando sobre a pesquisa eleitoral que está circulando por aí. Tentando dar a impressão de
que eles estão fortes. Esse instituto de pesquisa é o mesmo que está fazendo com o Luizão de
Pinhais em Curitiba. Nem em Curitiba e nem na China o Luizão cresceu 100% nas pesquisas. E é o
mesmo instituto que está fazendo o trabalho aqui pra atual, muitas pessoas estão com receio de
serem entrevistadas. Porque o entrevistador pergunta o teu número de telefone, o teu endereço, o
teu nome, ele te filma e te grava.*** Então as pessoas estão com medo, porque acham que estão
sendo monitoradas.*** Quem é que está querendo saber para quem que nós votamos(...). RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
CEZAR GIBRAN JOHNSSON (RECORRENTE)

TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE (ADVOGADO)
MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA (ADVOGADO)
CAROLINA PADILHA RITZMANN (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
JUNTOS PARA FAZERMOS MUITO MAIS
[PDT/PSB/REPUBLICANOS] - RIO BRANCO DO SUL
(RECORRIDO)
LUCAS CEOLIN CASAGRANDE (ADVOGADO)
FABRICIO ANTUNES ZANGISKI (ADVOGADO)
CARLA CRISTINE KARPSTEIN (ADVOGADO)
SAMUEL CAMARGO FALAVINHA (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44224954
29/11/2024
14:46
Acórdão
Acórdão

Num. 44224954 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 29/11/2024 14:46:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112914462934200000043172304
Número do documento: 24112914462934200000043172304
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/12/2024 15:10:14
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.629

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600340-19.2024.6.16.0156 – Rio Branco do
Sul – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
RECORRENTE: CEZAR GIBRAN JOHNSSON
ADVOGADO: TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE - OAB/PR66146
ADVOGADO: MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA - OAB/PR114565
ADVOGADO: CAROLINA PADILHA RITZMANN - OAB/PR81441-A
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
RECORRIDO: JUNTOS PARA FAZERMOS MUITO MAIS [PDT/PSB/REPUBLICANOS] - RIO
BRANCO DO SUL
ADVOGADO: LUCAS CEOLIN CASAGRANDE - OAB/PR118063
ADVOGADO: FABRICIO ANTUNES ZANGISKI - OAB/PR115017
ADVOGADO: CARLA CRISTINE KARPSTEIN - OAB/PR23074-A
ADVOGADO: SAMUEL CAMARGO FALAVINHA - OAB/PR65874-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL
NEGATIVA.
DIVULGAÇÃO
DE
INFORMAÇÕES
INVERÍDICAS.
DESINFORMAÇÃO.
MULTA
APLICADA.
SENTENÇA
MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1 Trata-se de recurso eleitoral interposto por Cesar Gibran Johnsson,
candidato não eleito ao cargo de prefeito no município de Rio Branco do Sul,
contra sentença proferida pelo Juízo da 156ª Zona Eleitoral de Rio Branco do
Sul, que julgou procedente a representação proposta pela Coligação "Juntos
Para Fazermos Muito Mais", e aplicou multa de R$ 5.000,00 ao recorrente.
1.2 Em suas razões recursais, o recorrente alegou, em síntese: (i) que não
houve descuido informacional, fundamentando-se em matéria jornalística; (ii)
a exigência de conferência seria menor para candidatos; (iii) a inveracidade
estaria limitada a críticas às pesquisas eleitorais e sem repercussão eleitoral;

Num. 44224954 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 29/11/2024 14:46:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112914462934200000043172304
Número do documento: 24112914462934200000043172304
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/12/2024 15:10:14
(iv) ausência de dolo ou impacto no pleito; (v) falta de prova de repercussão
pública. Requereu, então, o provimento do recurso para o fim de reformar a
sentença, afastando a multa aplicada.
1.3 A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e
desprovimento do recurso, por entender que, ainda que não se comprove a
intenção deliberada de propagar desinformação, o recorrente veiculou
conteúdo falso, beneciando-se eleitoralmente da desinformação, o que justica
a manutenção da sentença e a aplicação de multa, dada a repercussão social
da falsa notícia e sua relevância na igualdade do pleito.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1 Analisar se as manifestações do recorrente configuram propaganda
eleitoral irregular com divulgação de informações inverídicas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 O artigo 27 da Resolução TSE n. 23.610/2019 regula a propaganda
eleitoral na internet, resguardando a liberdade de expressão, mas
condicionando-a à preservação da honra e da imagem de candidatos,
partidos e coligações, além da proibição de divulgação de informações
inverídicas, conforme artigos 9º e 9º-C da mesma resolução e artigo 57-D da
Lei n. 9.504/1997.
3.2 Na hipótese dos autos, o recorrente publicou vídeos com insinuações de
práticas ilícitas por adversários, como a compra de votos e a obrigatoriedade
de participação de servidores em eventos, sem qualquer comprovação
desses fatos.
3.3 Demais disso, o recorrente veiculou conteúdo desinformativo ao divulgar a
determinação de suspensão de pesquisa eleitoral pela Justiça Eleitoral, por
conter suposta falha, sendo que, em verdade, houve determinação de
exclusão de propaganda eleitoral, sob pena de multa.
3.4 A divulgação de informação inverídica foi confirmada, inclusive, pelo site
oficial do TRE-PR, por meio da ferramenta “Gralha Confere”, que apontou que
a decisão judicial referida pelo recorrente não envolvia pesquisa eleitoral, mas
sim propaganda irregular.
3.5 A liberdade de expressão, embora fundamental, não é absoluta, sendo
limitada pela necessidade de preservação da honra e imagem dos demais
candidatos e pela higidez do processo democrático.
3.6 A jurisprudência do TSE reconhece que práticas de desinformação
configuram falha no livre mercado de ideias políticas, sendo incompatíveis
com a integridade do processo eleitoral (Recurso na Representação nº

Num. 44224954 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 29/11/2024 14:46:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112914462934200000043172304
Número do documento: 24112914462934200000043172304
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/12/2024 15:10:14
060092739, Min. Maria Claudia Bucchianeri, 2022).
3.7 Desse modo, caracterizada a propaganda irregular por conteúdo ofensivo
à honra e à imagem de outros candidatos, bem como divulgação de conteúdo
inverídico, acompanho o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, e,
portanto, voto pelo conhecimento e desprovimento do recurso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1 Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se a sentença que
julgou procedente a representação por propaganda eleitoral irregular e aplicou
multa ao recorrente.
4.2 Tese de julgamento: "A liberdade de expressão em propaganda eleitoral é
limitada pela vedação à divulgação de fatos inverídicos e pela proteção à
honra e imagem de candidatos, conforme previsto nos artigos 9º e 9º-C da
Resolução TSE n. 23.610/2019."
Dispositivos relevantes citados: Resolução TSE n. 23.610/2019, artigos 9º,
9º-C e 27; Lei n. 9.504/1997, artigo 57-D.
Jurisprudência relevante citada: Recurso na Representação nº 060092739,
Acórdão, Min. Maria Claudia Bucchianeri, PSESS, 19/12/2022; RO-El
0002247-73/AP, Min. Alexandre de Moraes, DJE de 9/11/2021.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 27/11/2024
RELATOR(A) DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto por Cezar Gibran Johnsson contra sentença
proferida pelo juízo da 156ª Zona Eleitoral de Rio Branco do Sul que julgou procedente o
pedido apresentado pela Coligação “Juntos Para Fazermos Muito Mais”, confirmou a
liminar concedida e aplicou multa no valor de R$ 5.000,00 ao recorrente.
Em suas razões recursais (ID 44080096), o recorrente alegou, em breve síntese, que: a)
não faltou com os seus deveres de cuidado informacional, eis que se baseou na matéria
publicada pelo Jornal Expresso intitulada como “Decisão da Justiça Manda Retirar

Num. 44224954 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 29/11/2024 14:46:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112914462934200000043172304
Número do documento: 24112914462934200000043172304
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/12/2024 15:10:14
Pesquisa do Ar”, ainda que no “corpo do artigo” tenha sido esclarecido que se tratava, em
verdade, de propaganda eleitoral; b) o grau de conferência exigido dos candidatos é
inferior ao da técnica jornalística; c) o único ataque com conteúdo inverídico foi formulado
contra a pesquisa eleitoral – na esteira dos notórios erros verificados no Pleito Geral de
2022, sem qualquer descrédito a outros candidatos; d) não houve tentativa de induzir o
eleitorado a erro, e de afetar o processo eleitoral de 2024 no município de Rio Branco do
Sul; e) não há prova nos autos da repercussão dos conceitos levados a público pelo
recorrente. Requereu, então, o conhecimento e, no mérito, o provimento do recurso,
afastando-se a multa aplicada.
Em sede de contrarrazões, a recorrida pugnou pelo desprovimento do recurso (ID
44080099).
A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso
(ID 44108108), por entender que, ainda que não se comprove a intenção deliberada de
propagar
desinformação,
o
recorrente veiculou
conteúdo
falso,
beneciando-
se eleitoralmente da desinformação, o que justica a manutenção da sentença e a
aplicação de multa, dada a repercussão social da falsa notícia e sua relevância na
igualdade do pleito.
É o relatório.

VOTO
a) Da Admissibilidade do Recurso
Por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser
conhecido.
b) Da Pretensão Recursal
O artigo 27 da Resolução TSE n. 23.610/2019 autoriza a propaganda eleitoral pela
internet a partir do dia 16 de agosto do ano de eleição:
Art. 27. É permitida a propaganda eleitoral na internet a partir do dia 16 de agosto do ano
da eleição (Lei nº 9.504/1997, art. 57- A). (Vide, para as Eleições de 2020, art. 11, inciso
II, da Resolução nº 23.624/2020)
§ 1º A livre manifestação do pensamento de pessoa eleitora identificada ou identificável
na internet somente é passível de limitação quando ofender a honra ou a imagem de
candidatas, candidatos, partidos, federações ou coligações, ou divulgar fatos
sabidamente inverídicos, observado o disposto no art. 9º-A desta Resolução. (Redação
dada pela Resolução nº 23.671/2021)
§ 2º As manifestações de apoio ou crítica a partido político ou a candidata ou candidato
ocorridas antes da data prevista no caput deste artigo, próprias do debate democrático,
são regidas pela liberdade de manifestação. (Redação dada pela Resolução nº

Num. 44224954 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 29/11/2024 14:46:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112914462934200000043172304
Número do documento: 24112914462934200000043172304
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/12/2024 15:10:14
23.671/2021)
Sobre a propaganda eleitoral, Rodrigo López Zilio[1] assevera que:
“Em síntese, a propaganda eleitoral é a que visa captar voto do eleitor, com o fim de
conquistar mandato eletivo. É a ferramenta mais democrática de apelo ao eleitor, com o
objetivo de obter a sua confiança. A propaganda eleitoral consiste na força motriz de todo
o processo eleitoral, na medida em que é o método de maior aproximação entre o
candidato e seu público-alvo (eleitor). É por intermédio da propaganda eleitoral que o
candidato veicula suas propostas para o exercício de mandato, postulando a
manifestação de apoio dos eleitores através do voto. Enquanto a propaganda eleitoral
positiva tem o objetivo de destacar os aspectos positivos e exaltar a qualificação de
determinado candidato ou partido, a propaganda eleitoral negativa é direcionada para
desqualificar o adversário.”
A propósito da propaganda eleitoral por meio da internet, o artigo 57-D da Lei n.
9.504/1997 estabelece que:
Art. 57-D. É livre a manifestação do pensamento, vedado o anonimato durante a
campanha eleitoral, por meio da rede mundial de computadores - internet, assegurado o
direito de resposta, nos termos das alíneas a, b e c do inciso IV do § 3o do art. 58 e do
58-A, e por outros meios de comunicação interpessoal mediante mensagem eletrônica.
§ 1o (VETADO)
§ 2o A violação do disposto neste artigo sujeitará o responsável pela divulgação da
propaganda e, quando comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário à multa no
valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais).
§ 3o Sem prejuízo das sanções civis e criminais aplicáveis ao responsável, a Justiça
Eleitoral poderá determinar, por solicitação do ofendido, a retirada de publicações que
contenham agressões ou ataques a candidatos em sítios da internet, inclusive redes
sociais.
Por sua vez, a respeito da proibição de propaganda eleitoral de fatos inverídicos,
o artigo 9 e artigo 9-C da Resolução TSE n. 23.610/2019 assim dispõem:
Art. 9º A utilização, na propaganda eleitoral, de qualquer modalidade de conteúdo,
inclusive veiculado por terceiras(os), pressupõe que a candidata, o candidato, o partido, a
federação ou a coligação tenha verificado a presença de elementos que permitam
concluir, com razoável segurança, pela fidedignidade da informação, sujeitando-se
as pessoas responsáveis ao disposto no art. 58 da Lei nº 9.504/1997, sem prejuízo
de eventual responsabilidade penal. (Redação dada pela Resolução nº 23.671/2021)
(...)
Art. 9º-C É vedada a utilização, na propaganda eleitoral, qualquer que seja
sua forma ou modalidade, de conteúdo fabricado ou manipulado para
difundir fatos notoriamente inverídicos ou descontextualizados com
potencial para causar danos ao equilíbrio do pleito ou à integridade do
processo eleitoral. (Incluído pela Resolução nº 23.732/2024).
No caso dos autos, a controvérsia cinge-se à prática de propaganda eleitoral irregular pelo

Num. 44224954 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 29/11/2024 14:46:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112914462934200000043172304
Número do documento: 24112914462934200000043172304
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/12/2024 15:10:14
recorrente, em razão da divulgação de vídeo por meio do Facebook e Instagram, nos dias
26 e 28 de agosto, de conteúdo supostamente inverídico.
Veja-se transcrição do vídeo publicado no dia 26 de agosto de 2024 apresentado na
petição inicial (ID 44080068):
Opa! Dá um molhinho aí. Pessoal, estão me perguntando sobre a pesquisa eleitoral que
está circulando por aí. Tentando dar a impressão de que eles estão fortes. Esse instituto
de pesquisa é o mesmo que está fazendo com o Luizão de Pinhais em Curitiba. Nem em
Curitiba e nem na China o Luizão cresceu 100% nas pesquisas. E é o mesmo instituto
que está fazendo o trabalho aqui pra atual, muitas pessoas estão com receio de serem
entrevistadas. Porque o entrevistador pergunta o teu número de telefone, o teu endereço,
o teu nome, ele te filma e te grava.*** Então, as pessoas estão com medo porque acham
que estão sendo monitoradas.*** Quem é que está querendo saber para quem que nós
votamos? É essa a preocupação de muitas pessoas que estão sendo entrevistadas. E
num momento como esse que nós estamos vivendo no nosso município, onde é uma
espécie de uma ditadura, onde a pessoa não tem liberdade para poder fazer uma crítica,
fazer um comentário, está sendo perseguido.*** E isso nós temos acompanhado por ele.
Nesses eventos que estão fazendo, funcionários estão obrigados, estão sendo obrigados
a comparecer.*** Senão pode perder o emprego, pode perder a gratificação, pode perder
a coordenação, e vocês funcionários públicos podem muito bem comprovar o que eu
estou falando, porque eu sei que muitos estão indo porque estão sendo intimidados,
estão sendo coagidos a estar lá.*** E se alguém duvidar do que eu estou falando, me
intima aí na justiça que daí eu faço questão de provar o que eu estou falando. Vou levar
pessoas para lá para testemunhar e comprovar o que eu estou falando. Isso é um
absurdo que está acontecendo na nossa cidade. Isso é inadmissível. Estão tentando
polarizar essa eleição entre dois candidatos. Dizendo, olha, se você não quer fulano, vote
pra Ciclano. Se você não quer Ciclano, vota pra Beltrano. Porque existe uma situação
que tá acontecendo ai. Nenhum e nem outro o povo quer. As vezes penso, entre o
bandido e aquele que não tá fazendo nada, Eu prefiro ainda aquele que não está fazendo
nada. Ou então, aquela que eu estou com ódio, que eu não quero mais, eu posso
escolher o outro candidato. E isso é muito arriscado, porque você pode deixar de estar
votando para mim, que tenho grandes chances de ganhar a eleição e vou ganhar essa
eleição. Aqui em Rio Branco, você já viu que eleição barulhenta não é a que ganha. Já
tivemos quantas eleições que foram muito barulhentas. As pessoas tentaram fazer muita
propaganda e lá na urna o resultado foi diferente. Nós vamos ganhar essa eleição
principalmente com o povo, com as famílias que estão quietinhas, que não estão se
manifestando e sabem muito bem quem é a melhor opção para Rio Branco do Sul. Então
eu espero que Deus abençoe e ilumine. E você preste muita atenção no que está
acontecendo, porque o teu voto, ele não tem preço. O teu voto, ele tem consequência, e
por isso preste muita atenção na hora de escolher na pesquisa pessoal. Se Deus quiser
nós vamos ganhar essa eleição para o bem do nosso povo. Um abraço, espero ter
esclarecido, e até daqui a pouco nos bairros que eu estarei aí visitando você. Voltei
rapidinho aqui porque eu esqueci um negócio, o nome dessa rádio não deveria chamar
banda B, tem que chamar daqui pra frente de Banda PIX. Porque é só ó, no pix. Eu
falei ó, é o milagre do pix. Tenha consciência que o teu voto tem consequência, por
isso não venda ele, vote consciente, vote 55. É isso aí pessoal, obrigado.
Veja-se, também, a transcrição do vídeo publicado no dia 28 de agosto de 2024:
Muitos estão me perguntando sobre pesquisa eleitoral. É tudo armação para enganar
você. Mas vamos lá aos fatos. Você viu que essa última pesquisa foi retirada do ar
pela justiça justamente por conter falhas.*** Eu gravei um vídeo e já tinha alertado

Num. 44224954 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 29/11/2024 14:46:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112914462934200000043172304
Número do documento: 24112914462934200000043172304
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/12/2024 15:10:14
vocês sobre isso. Porém, a maior mentira dessa pesquisa é a manipulação dos
números para tentar enganar você.*** Existem cinco candidatos, só que dois deles são
candidatos laranjas de verdade, saíram só para ajudar uma das máquinas. E os outros
dois brigam até pela cor laranja, falam que são fortes, mas na hora H correm até dos
debates, onde poderíamos discutir o futuro da nossa cidade. Eu estou preparado, já eles
eu acho que não. Um está mentindo por aí dizendo que é preciso votar nele para
derrubar ela. A outra fala que é preciso votar nela para derrubar ele. E olha aí o risco de
você estar falando a mesma coisa que esses candidatos e estar fortalecendo o outro lado
que você não quer que ganhe. Pois aquela pessoa que pensa em derrubar o teu
escolhido para prefeito pode votar para aquele que você quer derrubar justamente
porque ele não quer, não gosta do teu candidato. O que podemos concluir disso tudo é
que, na verdade, ambos os candidatos, ele laranja ou ela laranja, têm uma rejeição muito
grande e, na verdade, o povo não quer nenhum deles justamente pelo perigo que os dois
representam.*** Não se deixe enganar pela fala desses grupos. O povo não quer ele,
nem ela. E por isso precisa votar em mim. Ele tem problemas na justiça e é muito
provável da justiça anular os seus votos e por isso, se você quer tirar ela, a única opção
segura sou eu e vamos ganhar nas urnas. Podem acreditar nisso. Ambos os laranjas
estão se processando na justiça eleitoral e eu creio que é bem possível que os dois se
eliminem sozinhos do jogo, por praticarem atos contrários à lei eleitoral. E se eles
tivessem tão bem assim, já teriam registrado uma outra pesquisa para mostrar que tudo
isso é armação, já que ele, escondidinho, mostra um livretinho para você com números
diferentes. Concorda comigo? Mas sabe por quê? Ele não mostra publicamente essa
pesquisa porque sabe que perde para nós. Fica falando de boca em boca que estão
em segundo e sem nenhuma prova... E você pode estar caindo nesta conversa
fiada deste povo que é a cara velha da política. São mentirosos de carteirinha e não
economizam saliva para enganar a população. Você já imaginou quanto de dinheiro o
Jornal Expresso está ganhando para falar essas coisas, para falar bem dele e
diminuir os outros candidatos? Eles tentam fazer a sua cabeça para que você pense da
mesma forma e espalhe as mesmas fake news. Pensa nisso! Contrataram um
jornalista profissional e o dono do jornal e sua equipe estão trabalhando na
campanha do Laranja lá de fora. Quem paga esse jornalista? E essa equipe do
jornal? Quem paga? Para ficarem à disposição do candidato Laranja lá de cima.
Quem não se lembra também da campanha da minha reeleição, a Banda B, ou
vamos chamar de Banda Pix, apresentou uma pesquisa falando poucos dias para
aquela eleição, falando que eu e a menina socialista Kids estávamos empatados e
ganhamos com uma larga diferença. Mas veja como eles trabalham... E não existe
crime perfeito e a mentira nunca vence o bem. A Banda Pix teria anunciado às sete horas
da manhã daquele dia e no mesmo dia, às nove horas da manhã, o pessoal da Socialista
Kids estavam soltando um jornal impresso em papel dizendo que a pesquisa era
verdadeira e que tinha dado na Banda B. Ora, pessoal, daria tempo das sete da manhã
imprimir um jornal em papel e soltar às nove horas do mesmo dia? É lógico que não. É
óbvio que foi tudo combinado e nessa eleição estão tentando fazer a mesma coisa. A
Socialista Kids fez a largada de campanha onde inclusive obrigaram funcionários a
estarem presentes só para dar volume de gente.*** E no dia seguinte soltam a mesma
pesquisa da Banda Pix e isso é estranho, por isso que eu digo, não caia na conversa
fiada dessa gente. A mentira é o lema de campanha deles. Somente o povo pode falar
quem vai ficar em primeiro, segundo ou terceiro lugar. E isso só vamos saber às 19 horas
do dia 6 de outubro, quando apresentarem o resultado, quando então o Jornal Express
vai ter que dizer que o Prefeito eleito nas urnas foi Cezar Gibran Johnson e Amauri
Johnson. Se Deus quiser. E pelo amor de Deus pessoal. Nessa eleição, esses
candidatos vão mentir, vão mostrar pesquisas com números alterados. Sabemos
que vão comprar votos, pois ambos têm a máquina para fazer isso. Para fazer
dinheiro.*** Eu não tenho dinheiro para competir com eles em compra de votos, e
mesmo que tivesse não faria isso. Mas é o povo que decide, então... Quer que eu
ganhe a eleição? É bem simples. É só você acreditar e votar em mim. Vem comigo, nem

Num. 44224954 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 29/11/2024 14:46:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112914462934200000043172304
Número do documento: 24112914462934200000043172304
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/12/2024 15:10:14
ele, nem ela, não negocie seu voto por nada. Vote consciente, vote livre. Vote com
tranquilidade e paz que você fez a melhor escolha para a nossa cidade. Respeitando
princípios. Não vote por ideologia, ou muito menos enganado. E não caia nas mentiras
deles. Voto errado gera consequência, para você e para nossa cidade, pensa nisso...
Desta vez, é 55. E pau na máquina! Um abraço e fiquem todos com Deus.
Denota-se da mencionada publicação que há nítido intuito de causar prejuízo à imagem e
à honra dos demais candidatos quando o recorrente afirma que seus concorrentes
pretendem divulgar pesquisas com números alterados e insinua ostensivamente a
possibilidade de compra de votos: “Nessa eleição, esses candidatos vão mentir, vão
mostrar pesquisas com números alterados. Sabemos que vão comprar votos, pois ambos
têm a máquina para fazer isso. Para fazer dinheiro. Eu não tenho dinheiro para competir
com eles em compra de votos, e mesmo que tivesse não faria isso”.
A liberdade de expressão é a regra em nosso ordenamento jurídico. No entanto, esse
direito não á absoluto, eis que a própria norma eleitoral estabelece a sua limitação quando
houver ofensa à honra ou à imagem de candidatas, candidatos, partidos, federações ou
coligações, ou, também, quando houver divulgação de fatos sabidamente inverídicos.
Entendo, portanto, que o caso dos autos configura a divulgação de fatos inverídicos,
tendo em vista que não é dado ao recorrente o poder de falar livremente a respeito de
outros candidatos, eis que a liberdade de pensamento é limitada diante do direito
fundamental de preservação da honra e da imagem, assim como da higidez do processo
democrático.
Ao alegar que servidores públicos estão sendo obrigados a comparecer em eventos, sob
pena de serem demitidos, insinuar a divulgação de pesquisa fraudulenta e, também a
suposta compra de votos, sem apresentar qualquer prova que corroborem esses fatos, o
recorrente acaba por macular a imagem de seus concorrentes.
Desse modo, o discursivo proferido pelo recorrente não está amparado pela legislação
eleitoral, eis que seu conteúdo transborda os limites impostos pelo ordenamento jurídico e
viola gravemente a honra e imagem de outros candidatos.
Mas não é só.
Ao longo de seu discurso veiculado por meio de redes sociais, o recorrente afirmou que a
Justiça Eleitoral “retirou do ar” pesquisa eleitoral por conter supostas falhas.
Essa informação, no entanto, é comprovadamente falsa tendo em vista que a Justiça
Eleitoral determinou a remoção de propaganda eleitoral que não atendia aos requisitos
legais, sob pena de multa, e não de uma pesquisa eleitoral.
Destaca-se que o próprio site do TRE-PR atestou a falsidade da mencionada informação
por meio do portal Gralha Confere[2] que tem por objetivo o combate à desinformação.
Veja-se:

Num. 44224954 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 29/11/2024 14:46:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112914462934200000043172304
Número do documento: 24112914462934200000043172304
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/12/2024 15:10:14

Num. 44224954 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 29/11/2024 14:46:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112914462934200000043172304
Número do documento: 24112914462934200000043172304
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/12/2024 15:10:14
Desse modo, entendo caracterizada a propaganda eleitoral negativa, eis que o recorrente
divulgou informação inverídica, o que sem dúvidas reflete de forma indevidamente
desfavorável na campanha eleitoral dos candidatos mencionados.
A esse propósito, veja-se precedente do Tribunal Superior Eleitoral:
REPRESENTAÇÃO POR PROPAGANDA IRREGULAR DESINFORMATIVA - ALEGADA
DIVULGAÇÃO
DE
FATO
SABIDAMENTE
INVERÍDICO
OU
GRAVEMENTE
DESCONTEXTUALIZADO
-
ART.
9º-A
DA
RESOLUÇÃO/TSE
23.610/2019
-
INOCORRÊNCIA - FALAS VAGAS OU AMBÍGUAS - POSTAGENS QUE NAVEGAM
COM COMENTÁRIOS, CRÍTICAS OU ANÁLISES DENTRO DO ESPECTRO POSSÍVEL
DE SIGNIFICAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO PÚBLICA DO PRÓPRIO CANDIDATO -
IMPRESTABILIDADE DA REPRESENTAÇÃO COMO FORMA DE ESTABELECIMENTO
JUDICIAL DE UMA ÚNICA INTERPRETAÇÃO POSSÍVEL A MANIFESTAÇÕES
LACUNOSAS - REPRESENTAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE - RECURSO
DESPROVIDO.
1. A intervenção judicial sobre o livre mercado de ideias políticas deve sempre se dar de
forma excepcional e necessariamente pontual, apenas se legitimando naquelas
hipóteses de desequilíbrio ou de excesso capazes de vulnerar princípios fundamentais
outros, igualmente essenciais ao processo eleitoral, tais como a higidez e integridade do
ambiente informativo, a paridade de armas entre os candidatos, o livre exercício do voto
e a proteção da dignidade e da honra individuais.
2. Muito embora a maximização do espaço de livre mercado de ideias políticas e a ampla
liberdade discursiva na fase da pré-campanha e também no curtíssimo período oficial de
campanha qualifiquem-se como fatores que catalisam a competitividade da disputa e que
estimulam a renovação política e a vivacidade democrática, a difusão de informações
inverídicas, descontextualizadas ou enviesadas configuram prática desviante, que gera
verdadeira "falha no livre mercado de ideias políticas", deliberadamente forjada para
induzir o eleitor em erro no momento de formação de sua escolha.
3. A desinformação e a desconstrução de figuras políticas a partir de fatos
sabidamente inverídicos ou substancialmente manipulados devem ser rapidamente
reprimidas pela Justiça Eleitoral, por configurarem verdadeira falha no livre
mercado de circulação das ideias políticas, que pode desembocar na indução do
eleitor em erro, com comprometimento da própria liberdade de formação da
escolha cidadã.
4. A desinformação não se limita à difusão de mentiras propriamente ditas,
compreendendo, por igual, o compartilhamento de conteúdos com elementos
verdadeiros, porém gravemente descontextualizados, editados ou manipulados,
com o especial intento de desvirtuamento da mensagem difundida, com a indução
dos seus destinatários em erro.
[...]
7. Recurso desprovido.Recurso na Representação nº060092739, Acórdão, Min. Maria
Claudia Bucchianeri, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 19/12/2022.
Consoante a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, a livre circulação de
pensamentos, opiniões e críticas visam fortalecer o Estado Democrático de Direito e a
democratização do debate no ambiente eleitoral, de modo que a intervenção desta Justiça

Num. 44224954 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 29/11/2024 14:46:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112914462934200000043172304
Número do documento: 24112914462934200000043172304
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/12/2024 15:10:14
Especializada deve ser mínima em preponderância ao direito à liberdade de
expressão (RO-El 0002247-73/AP, Rel. designado Min. Alexandre de Moraes, DJE de
9/11/2021).
No entanto, a garantia da livre manifestação de pensamento não possui caráter absoluto,
pois não admite a divulgação de conteúdo desinformativo, como ocorre no caso em
análise.
Desse modo, acompanho o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral para o fim de
conhecer o recurso interposto pelo recorrente e, no mérito, negar provimento, mantendo-
se integralmente a sentença que julgou procedente a representação eleitoral.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO do recurso
interposto por Cesar Gibran Johnsson, para manter a sentença que julgou procedente a
representação eleitoral por propaganda eleitoral irregular e aplicou multa.

DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Relator

[1] Direito Eleitoral. Zílio, Rodrigo Lópes. 8ª ed. rev. Ampl. e atualiz. São Paulo, Editoria
Juspodivm, 202. Pág. 406
[2]https://pje.tre-
pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/listAutosDigitais.seam?idProcesso=3960
7&ca=086f4e1b8800c97681355eb7a8246d5806905c5e436fd97c1655280823269b0f2e2bb
52c28203610fd16c992e2acc3cd25fb0cf8dfb042c62f91d09f7a49e5ae&idTaskInstance=23
147644

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600340-19.2024.6.16.0156 - Rio Branco
do Sul - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA -
RECORRENTE: CEZAR GIBRAN JOHNSSON - Advogados do RECORRENTE: TAILAINE CRISTINA
COSTA DE ANDRADE - PR66146, MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA - PR114565, CAROLINA
PADILHA RITZMANN - PR81441-A, CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - PR58425-A, GUSTAVO
BONINI GUEDES - PR41756-A - RECORRIDO: JUNTOS PARA FAZERMOS MUITO MAIS

Num. 44224954 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 29/11/2024 14:46:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112914462934200000043172304
Número do documento: 24112914462934200000043172304
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/12/2024 15:10:14
[PDT/PSB/REPUBLICANOS] - RIO BRANCO DO SUL - Advogados do(a) RECORRIDO: LUCAS
CEOLIN CASAGRANDE - PR118063, FABRICIO ANTUNES ZANGISKI - PR115017, CARLA
CRISTINE KARPSTEIN - PR23074-A, SAMUEL CAMARGO FALAVINHA - PR65874-A
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça,
Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 27.11.2024